Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. PENA-BASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO. POSIÇÃO SÓCIO-ECONOMICA DO RÉU. RÉU DESEMPREGADO.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. Não há falar em atipicidade da conduta. A experiência demonstra que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Cuida-se, ademais, de réu reincidente e o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. A despeito de não ser imprescindível a juntada da certidão de nascimento ou outro documento do adolescente, é imperativo, para a comprovação da menoridade, ao menos a existência nos autos de peça processual que traga expressa referência a algum documento oficial, com seu número, órgão expedidor, etc. É o que ocorre nos presentes autos.
4. Possível a negativa avaliação das circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno. A proibição a que se refere o apelante (Tema Repetitivo 1087 STJ) obsta a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado. Não há proibição, todavia, quanto à apreciação desse fato na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. Mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. Observe-se que o apelante é reincidente e apresenta maus antecedentes. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena.
7. O valor da indenização deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas, e a prolongação da ilicitude. Deve observar, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. Considerando a situação econômica do réu, desempregado, necessária a redução da indenização para montante mais consentâneo com a realidade dos autos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.